Tribunal: STF
Processo: HC 234663
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. APROPRIAÇÃO DE RENDA PÚBLICA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2023, por Fransmar de Lima e Souza, advogado, em benefício de Irandir Oliveira Souza, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Naquele julgado, em 12.9.2023, foram rejeitados embargos declaratórios opostos no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 623.491/RO. Declarado o caráter protelatório dos recursos, determinou-se a certificação do trânsito em julgado do processo, com baixa à origem.



O caso



    2. Pelo que se pode depreender da inicial desta impetração, o paciente, ex-prefeito, foi condenado, com outros dois corréus, às penas de oito anos e seis meses de reclusão, por apropriação de renda pública e desvio em proveito próprio (inc. I do art. 1º do Decreto-Lei 
n. 201/1967), e quatro anos e um mês de reclusão, por falsidade ideológica (§ 1º do art. 299 do Código Penal), a serem cumpridas em regime inicial fechado. 



    3. Houve recurso de apelação da defesa, desprovido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, mantida a sentença condenatória. 



    4. Contra a manutenção da condenação foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem, por óbice processual (Súmula 
n. 7/STJ), ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 623.491/RO. O Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, manteve os óbices formais, negando provimento ao recurso. 



    Do que se pode também inferir da impetração, essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não acolheu seguidos recursos e pedidos de reconsideração da defesa, seguindo-se a interposição de recurso extraordinário, também inadmitido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça por óbices formais (ausência de repercussão geral).



    5. Contra o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário interposto contra a negativa de provimento do recurso especial da defesa é que se impetra o presente habeas corpus. 



    Reiteram-se as alegações analisadas e refutadas pelas instâncias antecedentes de suspeição do magistrado sentenciante e de vícios na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Alega-se que “o processo foi instaurado por ação civil pública e NÃO HÁ DOLO[,] o que gera a nulidade da condenação, bem como foi conduzido a instrução penal e sentenciado por um juiz impedido legalmente”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) liminar determinando a SUSPENSÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO JULGADO expedida pelo relator do presente recurso n. 2014/0310964 no STJ, haja vista não ter atendido a determinação desta Suprema Corte no tocante a análise da REPERCUSSÃO GERAL, por ser a sentença exarada com rancor, ódio e desejo de vingança por um Juiz parcial (fls. 761) e ser o processo instruído por ação civil pública sem a presença de dolo e consequentemente que seja DEFERIDA UM SALVO CONDULTO para que o paciente não venha a ser recolhido a prisão por esta causa b) Concedida e efetivada a MEDIDA LIMINAR, suplicam a Vossa Excelência a notificação da digna Autoridade Coatora, para prestar no prazo que lhe for assinado as informações de estilo. c) No mérito que seja dado PROVIMENTO ao habeas corpus para manter o cancelamento da certidão de trânsito julgado, até o julgamento do Recurso Extraordinário COM REPERCUSSÃO GERAL por este Egrégio Supremo Tribunal Federal em garantia[do] direito constitucional”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Quando da impetração do presente habeas corpus somente se juntou cópia do último acórdão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados os embargos declaratórios opostos contra o acórdão do agravo regimental em que mantida a inadmissão do recurso extraordinário da defesa por óbice formal. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. Não se identifica, no recurso, vício algum capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no julgamento e o propósito de modificação. 3. Embargos de declaração rejeitados” (doc. 3).



    Não constam, portanto, da impetração peça alguma ou decisão judicial da ação penal nem cópia de qualquer outra decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça pelas quais se tenha analisado as questões suscitadas neste habeas corpus, essenciais não somente à compreensão da controvérsia como também à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    8. Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    9. Registre-se, ademais, pelo que é possível compreender dos termos da inicial apresentada e do único julgado colacionado, que a defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial n. 623.491, por óbices formais.



    As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    10. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou o recurso protelatório e descumpridos os requisitos para sua admissão, estando, a impetração deficientemente instruída.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora